Tribunal: TJDFT
Processo: 0741815-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. PROVA ACERCA DA EFETIVA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA ALIADA À PROVA DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo o mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. A revisão da obrigação de prestar alimentos exige a demonstração acerca da necessidade do Alimentando, bem como a possibilidade financeira do Alimentante, de acordo com o disposto no §1o do Art. 1.694 do Código Civil.
3. Na estreita via do agravo de instrumento, vislumbra-se existirem elementos suficientes que autorizam a antecipação de tutela, na forma exigida pelo Art. 300 do CPC, em vista do sopesamento das condições de fato, tais como a alteração da guarda de um dos filhos em favor do alimentante, aliada à robusta capacidade financeira da genitora, o que autoriza a redução da verba alimentar a ser prestada ao filho, ora agravado, que reside com a mãe.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte.